Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754576-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VERONA DIAS VILCHEZ AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de VERONA DIAS VILCHEZ, que fora presa em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, caput, do CP, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares. Aduz a impetrante, em suma, que a prisão é ilegal, na medida em que não houve decretação de prisão preventiva ou temporária. Afirma que não há mais flagrante e que a decisão do juízo, na verdade, ostenta a condição de concessão de liberdade provisória, especialmente no caso, onde outras medidas cautelares também foram impostas. Registra que a manutenção da prisão nestes casos ainda viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Afirma estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo descabida a manutenção da custódia cautelar em razão da ausência do pagamento da fiança arbitrada, uma vez que não se justifica a manutenção de sua segregação apenas em razão da hipossuficiência, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Requer, ao final, seja concedida a ordem para conferir ao paciente liberdade provisória com ou sem isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. Intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a Defesa registra as dificuldades de contato com a custodiada e com a família e alega que o fato de a paciente estar assistida pela Defensoria Pública, por si, já demonstra a presunção de hipossuficiência. Decido De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa, verbis (id 54689064): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, diante da manifestação do Ministério Público, a concessão da liberdade provisória à custodiada é medida que se impõe diante da impossibilidade de decreto de prisão preventiva de ofício. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a indiciada seja, em tese, a autora das condutas a ela imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Ademais, o art. 282 do CPP estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando se a : I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. No caso dos presentes autos, entendo com razão o Ministério Público no que tange à fixação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo para impingir à indiciada restrições, como forma de assegurar também a autoridade da instituição judiciária, impedi-la de voltar a delinqüir, além de mantê-la vinculada ao processo. Para tanto, de acordo com as circunstâncias fáticas e pessoais do autuado, reputo adequada a fixação das seguintes medidas cautelares: monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar no período noturno e proibição de retornar ao local dos fatos, além de fiança no valor de R$ 2.000,00. Diante do exposto, e com base nos arts. 282, I e II, e §6o, 310, III, e 319, IX, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO, mediante o pagamento de fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mediante monitoração eletrônica, A LIBERDADE PROVISÓRIA a VERONA DIAS VILCHEZ (DATA DE NASCIMENTO: 22/07/1986; PAI: EMIGDIO GUIOTE VILCHEZ; MÃE: MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS VILCHEZ) . Como se vê, o juiz concedeu a liberdade provisória à paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados sobre o tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) grifou-se); HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. II - Ordem concedida. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se a paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistida pela Defensoria Pública e afirma não ter condições de pagar a fiança arbitrada, circunstâncias que indicam, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura da paciente, isentando-a do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver presa, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 22 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial